Tribunal: STF
Processo: RE 253340
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES
   MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI
   COMPLEMENTAR Nº 432/85. NÃO-EXTENSÃO AOS INATIVOS. INVERSÃO DOS
   ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal exclui do âmbito
   normativo do § 4º do artigo 40 da Lei Maior (§ 8º na redação da
   EC 20/98) a vantagem ou benefício cujo fato gerador seja o
   exercício de atividade. Daí porque os servidores inativos não têm
   direito ao adicional de insalubridade instituído pela Lei
   Complementar paulista nº 432/85.
Precedentes: RE 200.258, RE
   235.271, RE 337.467, RE 258.713-AgR, AI 196.140-AgR, AI
   492.003-AgR, RE 206.597-AgR, e REs 213.576 e 223.763.
Acolhido o
   recurso extraordinário do Estado, impõe-se a inversão dos ônus da
   sucumbência, ressalvada a hipótese de concessão dos benefícios da
   Justiça Gratuita.
Desprovido o agravo regimental dos servidores
   e provido o do Estado de São Paulo.